Tribunal: TJBA
Processo: 8033169-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033169-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: ANA MARIA DA SILVA CONCEICAO Advogado(s): ISLANDIA LOPES DE BRITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES FIXADAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando a suspensão dos descontos de contrato impugnado e fixando multa diária de R$ 500,00 (limitada a R$ 10.000,00) em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o valor da multa cominatória (astreintes) fixada na decisão de primeiro grau revela-se desproporcional ou excessivo; e (ii) estabelecer se o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação de não fazer é adequado à natureza da determinação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 537, § 1º, do CPC confere ao magistrado ampla discricionariedade para fixar e revisar o valor das astreintes, com o objetivo de assegurar a efetividade da decisão judicial e compelir a parte ao cumprimento da obrigação. 4. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e adequada, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a natureza da obrigação de abstenção de descontos indevidos. 5. O prazo de cinco dias é suficiente para a adoção de providências administrativas necessárias à suspensão dos descontos, não se tratando de obrigação complexa ou de difícil execução. 6. A tutela de urgência concedida tem fundamento na plausibilidade das alegações e no risco de dano de difícil reparação, evidenciado pela continuidade de descontos em benefício previdenciário, o que compromete a subsistência da parte autora. 7. A decisão agravada observa os princípios da motivação, da razoabilidade e da proteção ao consumidor, devendo ser mantida integralmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A fixação de astreintes em valor compatível com a natureza da obrigação e a capacidade econômica do devedor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O prazo de cinco dias para cumprimento de obrigação de não fazer é adequado quando se trata de suspensão de descontos indevidos de natureza administrativa. 3. A tutela de urgência que suspende descontos em benefício previdenciário é cabível diante de indícios de fraude e risco de dano à subsistência do consumidor. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8033169-50.2025.8.05.0000, de Governador Mangabeira, em que figuram, como agravante, o Banco Bradesco S/A e, como agravado, Ana Maria da Silva Conceição. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça